Tribunal: STF
Processo: ARE 1542131
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO 
DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo, interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Preliminares de nulidade rejeitadas – Mérito – Autoria e materialidade bem comprovadas – Corré confessa – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico – Pedido ministerial de aumento da pena pelo afastamento do tráfico privilegiado e consequente fixação do regime fechado – Impossibilidade – Acusados primários e sem antecedentes, bem como ausentes provas concretas de dedicação a atividade criminosa ou mesmo que integrem organização da mesma natureza – Pena da corré, no entanto, ajustada, sem reflexo no resultado final, e reduzida a reprimenda do réu Luís Henrique – Mantida, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porém, com alteração de uma das condições – Regime prisional também mitigado para o inicial aberto – Inteligência da Súmula Vinculante 59 – Recurso ministerial não provido, provendo-se parcialmente o defensivo” (fl. 2, e-doc. 308).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República e o princípio do in dubio pro reo (e-doc. 322).



     Sustentou que, “no presente caso, basta-se uma breve análise do 
V. Acórdão recorrido para se concluir que há violação ao preceito constitucional do Devido Processo Legal, (artigo 5º, LIV da CF); Contraditório e Ampla Defesa (artigo 5º, LV da CF) e a vedação ao uso das provas ilícitas (art. 5º, LVI da CF), que configura-se correlacionada com o corolário ‘Princípio do In Dubio Pro Reo’, com severos reflexos em normas infraconstitucionais (o qual já foi objeto de recurso próprio) haja vista que a própria decisão menciona que se encontra lastreada na abordagem ilegal dos policias e na degravação dos dados telefônicos acostados de forma parcial, informações que só interessa a acusação” (fl. 6, 
e-doc. 322).



    Realçou que “o V. Acórdão, no que tange ao pleito defensivo da nulidade da busca pessoal, que não há de se falar em ilegalidade das provas, ou ausência de motivação para a abordagem policial. Todavia, é possível se verificar, a ilicitude das provas, sobre o contexto em que se deu a prisão em flagrante, o STF, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.485.279 enfrentou a questão da legalidade de uma busca pessoal realizada por policiais que se basearam unicamente no comportamento nervoso do réu. No caso, o réu foi abordado em um local conhecido pelo tráfico de drogas, e os policiais justificaram a busca apenas pelo fato de o réu ter demonstrado nervosismo e se deslocado de maneira apressada ao perceber a presença policial. A busca resultou na apreensão de substâncias ilícitas” (fl. 11, e-doc. 322).



    Afirmou que “consta no Acórdão que não há necessidade de juntar todos os diálogos registrados por ocasião da elaboração do laudo pericial de degravação dos dados telefônicos. Todavia, há um prejuízo significativo para a defesa, uma vez que o documento acostado só interessa à acusação. Temos que o Juízo 
de primeiro grau afirmou que não é possível a juntada por não possuir compatibilidade para lançamento no SAJPG5” (fl. 12, e-doc. 322).



 
Concluiu que “a ausência, na íntegra, do laudo pericial mitiga a realização de contraprova, ou outros fundamentos para defesa técnica. (...) Atendendo aos princípios: da ampla defesa, contraditório e o devido processo legal, com objetivo de exaurir todas as teses defensivas e exercer a função constitucional da defesa técnica, com a devida vênia, temos que latente a mitigação dos princípios fundamentais, visto que, o laudo deveria ser juntado aos autos na íntegra” 
(fls. 12-13, e-doc. 322).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



     “Ante o exposto, requer a Vs. Exas. a admissibilidade e provimento do presente Recurso Extraordinário, alicerçado no Artigo 102, III, ‘a’ da Constituição Federal e no artigo 1.029 do CPC, para ser anulada/reformada a decisão que condenou os réus/recorrentes, no crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para ser proferida nova decisão que reconheça a ilicitude das provas e o cerceamento de defesa e por consequência no qual sustente qualquer decreto condenatório em desfavor dos réus/recorrentes, dando vigência, portanto aos artigo 5º, incisos LIV; LV e LVII da Constituição Federal e os ABSOLVAM pela mais clara insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’, tendo sido demonstrados os motivos da insurgência da Defesa enquanto respeito ao princípio da dialeticidade. 



    Em arremate, por força do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 44 e 54, caso na remota hipótese persista condenação, seja concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade” (fl. 14, e-doc. 322).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões 
ao recurso extraordinário, pedindo o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 326).   



    3. Em 12.11.2024, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 331).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento a esse recurso em razão da aplicação do Tema 660 da repercussão geral, a defesa dos agravantes interpôs agravo interno (e-doc. 337).



    5. Em 14.1.2025, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE IDÊNTICA. DESPROVIMENTO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação, ao caso concreto, de precedente vinculante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida. 



    4. Hipótese idêntica à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (ARE 748.371 - Tema 660). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com determinação de remessa oportuna dos autos aos Colendos Tribunais Superiores diante da interposição de demais agravos” (fl. 4, e-doc. 351).



    6. No recurso extraordinário com agravo, a defesa dos agravantes alega que, “com relação ao primeiro fundamento da decisão que inadmitiu o RE, ou seja, tenha constado que a matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, não há, in casu, que se falar em ofensa reflexa do texto constitucional, pois não há qualquer necessidade de análise de normas infraconstitucionais” (fl. 6, e-doc. 336).



    Sustenta que, “com relação ao segundo fundamento da decisão que inadmitiu o RE, ou seja, o revolvimento de fatos e prova, também não merece prosperar, uma vez que não se busca um reexame das provas, mas sim, uma nova valoração das provas já especificadas e delineadas nos autos” (fl. 8, e-doc. 336).



    Pede a admissão e o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fls. 16-17, e-doc. 336).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 342).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta aos 
incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República e ao princípio do in dubio pro reo, para que seja anulado o acórdão recorrido do Tribunal estadual, com o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais e das provas colhidas, ou, subsidiariamente, que seja concedido aos agravantes o direito de recorrer em liberdade. 



    9. Em 20.10.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SP considerou válida a busca pessoal realizada pelos policiais e condenou os agravantes pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), sob estes fundamentos:



    “2.1. Preliminar: nulidade da busca pessoal (...)



    Conforme relatado pelos policiais militares, se dirigiram até o local em virtude da notícia de acidente, buscado primeiro colher informações sobre o ocorrido e prestar o devido socorro. Contudo, tendo a acusada Viviam demonstrado sinais de nervosismo, abraçando de forma contumaz a bolsa em que estava guardado o entorpecente, solicitaram que fosse entregue, o que foi feito de forma voluntária, sem resistência. (...)



    2.1.1. Preliminar: não transcrição da integralidade dos dados dos telefones apreendidos. (...)



    Novamente, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida. 



    Quanto da prisão em flagrante, houve a apreensão dos aparelhos celulares (fls. 19/20), com requisição por parte da autoridade policial para acesso ao conteúdo (dados e informações) (fls. 125/137) e parecer favorável do Ministério Público. 



    Foi apresentando Laudo (fls. 199/214) e Relatório de Investigações (fls. 230/255). Uma vez que a inclusão da integralidade dos dados não é admitida pelo sistema SAJPG5, foi autorizada ao patrono acesso a integralidade dos dados mediante agendamento com a autoridade policial (fls. 226/227).



    Foi informado que as mídias estariam disponíveis em Cartório (Delpol) – fl. 258



    Em que pese o alegado pela Combativa Defesa, foi franqueado o acesso a todos os dados, permitindo o exercício pleno de suas funções, apenas esclarecendo que não seria possível sua juntada ao processo eletrônico, pela incompatibilidade do sistema.



    Também não se encontra qualquer determinação legal ou precedente vinculante no sentido de que seria obrigatória a inclusão completa dos dados obtidos no processo eletrônico. Por sinal, tal traria inúmeros dados que fugiriam completamente ao fatos apurados no processo. (...)



    2.2.1. Dosimetria da pena



    I) Acusado Luis Henrique Fuzo (...)



    Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato. 



    O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO, levando-se em consideração o quantum de pena aplicado, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias judiciais.



    Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (...) Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); 
[b] prestação pecuniária em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução, fixada em [1] salários mínimos nacionais vigente(s) na data do fato (...)



    Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 72/75), poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta.



      II) Acusada Viviam Pereira dos Santos. (...)



    Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do Fato.



    O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o 
art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO, levando-se em consideração o quantum de pena aplicado, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias judiciais.



    Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (...) Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); 
[b] prestação pecuniária em favor de entidade a ser indicada pelo juízo da execução, fixada em [1] salário mínimo nacional vigente(s) na data do fato. (...)



    Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas (fls. 72/75), poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta” (fls. 3-18, e-doc. 179).



     



    Em 10.11.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1507223-04.2022.8.26.0407 da comarca de Osvaldo Cruz/SP, o Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso dos agravantes, apenas para reduzir a dosimetria da pena imposta ao agravante, Luis Henrique Fuzo. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Nelson Fonseca Júnior:



    “A segunda preliminar também não comporta acolhida, tendo em vista que não há necessidade de juntada de todos os diálogos registrados por ocasião da elaboração do laudo pericial de degravação dos dados telefônicos, mas tão somente daqueles que interessam diretamente ao processo. Em outras palavras, aspectos privados da vida do proprietário do telefone, por não possuírem relação com a prática delitiva, desinteressam ao processo e, assim, é desnecessária sua juntada aos autos. Importante destacar que, ainda assim, foi deferido à defesa o acesso amplo e irrestrito aos dados colhidos, inclusive com sobrestamento do feito até a conclusão da perícia 
(cf. decisão de fls. 187/188), de modo que não há qualquer nulidade, nesse aspecto, a ser reconhecida. (...)



    Em juízo, a corré Viviam confessou o tráfico. Afirmou que, acompanhada do corréu, foi à cidade de Osvaldo Cruz/SP para entregar certa quantidade de droga e, em pagamento, recebeu as porções de cocaína apreendidas. Asseverou, ademais, que pretendia ir sozinha, todavia, o réu Luís Henrique, que é seu companheiro, resolveu levá-la, sendo que ele estava ciente de que entregaria entorpecente a determinada pessoa (a quem não quis revelar o nome). Disse que, após a entrega, como forma de retribuição, recebeu as porções de cocaína e retornavam para casa, quando houve uma discussão entre ambos. Por isso, o réu perdeu o controle do automóvel e bateu em um poste. Esclareceu, ainda, que ficou no local, enquanto ele foi buscar outro veículo para irem embora. Nesse meio tempo, a polícia apareceu e acabou encontrando a droga em sua bolsa. Disse, também, que o corréu não sabia qual a quantidade de entorpecente que havia entregado anteriormente. Asseverou, por último, que é usuária constante de cocaína e, por isso, resolveu entregar droga, para obter algumas porções para seu consumo (cf. audiovisual a fl. 342). 



    O réu Luis Henrique, a seu lado, falou que sua companheira iria buscar drogas na cidade de Osvaldo Cruz/SP. Como estava chovendo, resolveu levá-la. Afirmou, porém, que não sabia qual era a quantidade de droga que a corré estava transportando e asseverou que o entorpecente apreendido em poder dela seria consumido por ambos 
(cf. audiovisual a fl. 342). (...)



    Além do mais, os policiais militares Danilo Vieira Chinchio e Patrícia Alves Fernandes de Carvalho contaram, sob o crivo do contraditório, que, no dia dos fatos, enquanto atendiam a ocorrência relacionada ao acidente de trânsito provocado pelo réu, Vivian apresentava nervosismo exagerado e ficou o tempo todo abraçada com um bolsa. Em razão desse aparente nervosismo, verificaram o interior da bolsa, encontrando 85 (oitenta e cinco) ‘sachês’ de cocaína. Relataram, ainda, que pouco tempo depois, o corréu chegou e foi informado da prisão, ocasião em que a ré confessou que adquiriu a droga, pela importância de R$ 10,00 cada ‘sachê’, mas não revelou de quem ou em que lugar havia comprado. Mencionaram, também, que o réu disse que levou a esposa para que ela fizesse a compra da droga, que seria destinada ao consumo de ambos, e a deixou em um posto de gasolina, próximo à Vila Esperança, e se retirou do local, retornando pouco tempo depois para pegá-la. Quando retornavam, discutiram e o réu acabou sofrendo o acidente. (...)



    A quantidade e a forma como as drogas estavam acondicionadas (52,47 gramas de cocaína, distribuídos em 85 porções peso líquido, segundo laudo de fls. 36/38), além das circunstâncias da apreensão, não deixam margem a dúvidas de que se destinavam ao comércio. (...)



    A circunstância de os réus serem eventualmente usuários de drogas, como por eles informado, por si só, como se sabe, também não os exime da prática do tráfico, pois, na maioria das vezes, o vício é sustentado pela venda da droga, sendo esta, inclusive, uma das alegações da corré. (...)



    Na derradeira etapa, o Magistrado a quo reduziu a reprimenda, na fração intermediária de 1/2 (metade), pela incidência da minorante do § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas, considerando a nocividade e a quantidade da droga apreendida, o que, a meu ver, está absolutamente de acordo com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, restando para Viviam e, agora, para Luís Henrique as penas finais de 02 (dois) anos e 
06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 250 (duzentos 
e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, à falta de outras modificadoras. (...)



    Mantenho a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos, alterando-as, porém, para prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, dado o seu forte caráter pedagógico, a ser indicada em sede de execução, e limitação de fim de semana, ambas pelo prazo das penas carcerárias aplicadas, que entendo ser mais adequada ao caso concreto, afastando-se, assim, a prestação pecuniária. (...)



    Nessa esteira, e a teor também da Súmula Vinculante 59, fixo o regime inicial aberto, no caso de descumprimento da benesse (cf. artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP)” (fls. 4-13, e-doc. 308).



    10. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, tem-se que, pelo quadro fático da espécie vertente, na busca pessoal realizada na agravante, Viviam Pereira dos Santos, os policiais apreenderam “85 (oitenta e cinco) porções de cocaína em pó, com peso líquido de 52,47 gramas” 
(fl. 4, e-doc. 308).



     



    11. No depoimento em juízo, os policiais militares Danilo Vieira Chinchio e Patrícia Alves Fernandes de Carvalho relataram que, “no dia dos fatos, enquanto atendiam a ocorrência relacionada ao acidente de trânsito provocado pelo réu, Vivian apresentava nervosismo exagerado e ficou o tempo todo abraçada com um bolsa. Em razão desse aparente nervosismo, verificaram o interior da bolsa, encontrando 85 (oitenta e cinco) ‘sachês’ de cocaína. Relataram, ainda, que, pouco tempo depois, [o agravante Luis Henrique Fuzo] chegou e foi informado da prisão, ocasião em que a ré confessou que adquiriu a droga, pela importância de R$ 10,00 cada ‘sachê’, mas não revelou de quem ou em que lugar havia comprado. Mencionaram, também, que o réu disse que levou a esposa para que ela fizesse a compra da droga, que seria destinada ao consumo de ambos” 
(fl. 8, e-doc. 308).



    12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando os policiais que atuaram no caso, ao se deslocarem até o local em que havia ocorrido acidente de trânsito, para atendimento da ocorrência, perceberam que a agravante, Viviam Pereira dos Santos, “demonstrou inquietação, segurando uma bolsa junto ao seu corpo durante as vistorias do acidente, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual lhe foi solicitada a entrega da referida bolsa, sendo, em seguida, encontradas, em seu interior, as porções de cocaína apreendidas” (fl. 4, e-doc. 308). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    14. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de degravação integral dos dados telefônicos obtidos durante a investigação policial, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1507223-04.2022.8.26.0407, decidiu que “não há necessidade de juntada de todos os diálogos registrados por ocasião da elaboração do laudo pericial de degravação dos dados telefônicos, mas tão somente daqueles que interessam diretamente ao processo. Em outras palavras, aspectos privados da vida do proprietário do telefone, por não possuírem relação com a prática delitiva, desinteressam ao processo e, assim, é desnecessária sua juntada aos autos” (fl. 4, e-doc. 308).



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual “é desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República)” (HC n. 91.207-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, do qual fui redatora para o acórdão, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2007).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO 
DA COLEGIALIDADE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.493.267-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Não há cerceamento de defesa nem violação ao contraditório na ausência da degravação integral das interceptações telefônicas, bastando aquelas utilizadas para fundamentar a denúncia. 



    3. Agravo improvido” (HC n. 225.628-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões: Inq n. 2.424, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010; RHC n. 117.265, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2014; Inq n. 4.023, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2016; Inq 
n. 3.965, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.12.2016.



    15. Quanto ao pedido subsidiário, de ser concedido aos agravantes o direito de recorrer em liberdade, tem-se que, na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SP determi